Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-87.2008.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000542-87.2008.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SOLO FORTE MINERACOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS, JOSE MARIO COSTA SANTOS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ANDERSON ALMEIDA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM EMPRESA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais movida por Solo Forte Minerações Ltda., em virtude de incêndio que destruiu sua sede, alegadamente causado por oscilações no fornecimento de energia elétrica. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.498,48 por danos materiais emergentes, R$ 100.000,00 por lucros cessantes e R$ 80.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica autora; (ii) estabelecer a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo incêndio na sede da empresa autora, especialmente quanto ao nexo causal; (iii) determinar a adequação e manutenção dos valores fixados a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas que comprovem hipossuficiência financeira, como reconhecido no caso concreto, diante da paralisação das atividades da empresa e seu comprometimento econômico após o incêndio.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, o qual foi demonstrado e não afastado por prova técnica.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 não se aplica aos fatos, ocorridos em 2007, sendo regidos pela Resolução ANEEL nº 61/2004, que também prevê responsabilidade objetiva da concessionária, afastável apenas por excludentes não comprovadas nos autos.

6. A condenação por danos materiais e lucros cessantes foi baseada em elementos objetivos e compatíveis com a extensão do prejuízo; o arbitramento dos lucros cessantes por equidade é válido quando a prova exata é inviável em razão do próprio ilícito.

7. O dano moral à pessoa jurídica está configurado diante da perda da sede administrativa, paralisação da empresa e grave abalo à sua imagem e credibilidade no mercado, em conformidade com a Súmula 227 do STJ.

8. Os valores indenizatórios fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequados à extensão dos danos e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000542-87.2008.8.05.0239
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SOLO FORTE MINERACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.